Tribunal: TJES
Processo: 5001364-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001364-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX SANDRO DO CARMO SOUZA e outros

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da ação penal nº 0005462-41.2021.8.08.0021. O impetrante alega ausência de indícios suficientes de autoria, nulidade da prisão preventiva por excesso de prazo e inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Requer o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar a legalidade e a fundamentação do decreto preventivo, bem como a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é via adequada para revisão de provas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O juízo de origem fundamenta a manutenção da prisão preventiva na periculosidade do paciente, evidenciada pela suposta tentativa de homicídio contra agentes de segurança e sua possível vinculação a organização criminosa.

5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a instrução processual já foi concluída, aplicando-se a Súmula 52 do STJ.

6. A fundamentação do decreto prisional atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, bem como ao art. 93, IX, da CF, estando demonstrados os pressupostos para a segregação cautelar.

7. A gravidade concreta da conduta justifica a manutenção da prisão preventiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de provas.

2. A instrução processual concluída afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a periculosidade do agente compromete a segurança pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 3º, 12, § 2º, VIII, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 204.337/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021; STJ, Súmula 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEX SANDRO DO CARMO SOUZA,
contra ato coator proferido pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA

1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
nos autos da ação penal de n.º 0005462-41.2021.8.08.0021.

Consoante a inicial (ID 12002138) o impetrante aduz (1) ausência de prova de que o paciente estava armado no momento dos fatos; (2) a nulidade da prisão preventiva, por excesso de prazo, considerando que o paciente já se encontra preso há mais de 03 (três) anos sem que tenha sido proferida decisão de pronúncia. Alega, também, (3) ausência de indícios suficientes de autoria, bem como (4) ausência dos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP. Requer, ao final, (5) a concessão da ordem no sentido do relaxamento da prisão ou, em caráter subsidiário, (6) a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

A Autoridade apontada como coatora prestou informações que constam do ID 12154136.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão que constou do ID 12181782.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem no parecer de ID 12200738.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEX SANDRO DO CARMO SOUZA,
contra ato coator proferido pelo
MM.

JUIZ DE DIREITO DA

1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
nos autos da ação penal de n.º 0005462-41.2021.8.08.0021.

Consta da inicial (ID 12002138) que o impetrante aduz (1) ausência de prova de que o paciente estava armado no momento dos fatos; (2) a nulidade da prisão preventiva, por excesso de prazo, considerando que o paciente já se encontra preso há mais de 03 (três) anos sem que tenha sido proferida decisão de pronúncia, (3) ausência de indícios suficientes de autoria, bem como (4) ausência dos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP. Requer, ao final, (5) a concessão da ordem no sentido do relaxamento da prisão ou, em caráter subsidiário, (6) a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Consta da denúncia que o paciente vinha sendo investigado por suspeita de tráfico de drogas, e que ao receber ordem de parada dos policiais militares que estavam incumbidos de diligência investigativa, atentou contra a vida deles efetuando vários disparos de arma de fogo.

Diante tal fato, o paciente está sendo acusado pelas supostas práticas dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, V, c/c artigo 14, II, 329 e 330, todos do Código Penal e artigo 16 da lei 10.826/03.

O impetrante informa em sua inicial que existem nos autos “
inconsistências que comprometem a veracidade da acusação
”, mencionando que uma testemunha afirmou que o paciente não estava armado no momento dos fatos, e que apenas os policiais, ora vítimas, dispararam suas armas de fogo.

Acerca da pretensão, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, aplica-se o entendimento consolidado de que “
A jurisprudência do STJ também estabelece que o habeas corpus não é via adequada para revisão de provas”
(STJ - RHC n. 204.337/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Na sequência, quanto a alegação de excesso de prazo, ressalto que a autoridade apontada como coatora fez breve resumo da tramitação processual e procedeu
a reanálise da prisão preventiva
, mantendo-a “
pelos fundamentos contidos nas Decisões de fls. 106/107-verso do inquérito policial, 30/30-verso, 36/36-verso, 37, 61, 88, 93, todas do id. 46489410
” e, finalmente, esclareceu que o feito se encontra concluso para julgamento.

Deve ser destacado que a instrução já está concluída, inviabilizando a alegação de excesso de prazo, consoante o disposto na súmula de n.º 52, do c. STJ.

Pela leitura das decisões referenciadas pelo juízo coator é possível concluir que a decisão combatida está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF, havendo menção expressa à periculosidade da conduta do paciente ao atentar contra a vida de agentes de segurança no exercício da função e, também, pela suspeita de seu envolvimento com associação criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Dessa forma, não verifico a existência de prova pré-constituída da alegada nulidade por excesso de prazo, tampouco ausência de requisitos legais e fundamentação.

Em relação ao pleito subsidiário, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim,
recomendo ao Magistrado prioridade absoluta na tramitação do feito
, devendo ser observada a exceção contida no inc. VIII, do §2º, do art. 12, do CPC, de aplicação subsidiária no processo penal, consoante o art. 3º, do CPP,
devendo a secretaria desta Câmara expedir ofício à autoridade coatora para o cumprimento desta determinação
.

Assim, considerando as circunstâncias nas quais o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, entendo que o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.